Tribunal: TJSP
Processo: 1025843-69.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – DEFENSORIA PÚBLICA QUE TEM PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER – EXEGESE DO ARTIGO 186 DO CPC

PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – DEFENSORIA PÚBLICA QUE TEM PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER – EXEGESE DO ARTIGO 186 DO CPC

PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO RECONHECIDA

INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DÉBITO PROPRIAMENTE DITO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025843-69.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IVO
ALCAZAR GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CONDOMÍNIO
GUAINUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025843-69.2014.8.26.0224 -Voto no 35203
2
Apelante: Ivo Alcazar Gomes (JG)
Apelado: Condomínio Guainumbi
Comarca: Guarulhos - 10a Vara Cível
Juiz prolator: Lincoln Antônio Andrade de Moura
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RECURSO DE APELAÇÃO
TEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA

DEFENSORIA
PÚBLICA QUE TEM PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER
EXEGESE DO ARTIGO 186 DO CPC
PRAZO
PRESCRICIONAL
DE
5
(CINCO)
ANOS

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL
QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ EM SEDE DE
JULGAMENTO
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS PRESCRIÇÃO DE PARTE DO
DÉBITO RECONHECIDA
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO DÉBITO PROPRIAMENTE DITO

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO RESPECTIVO
VENCIMENTO
RECURSO PROVIDO EM PARTE
VOTO No 35203
Recorre o réu contra a sentença que julgou procedente a
ação de cobrança, condenando-o ao pagamento das despesas no valor total de
R$ 1.510,18, bem como das que se vencerem no curso da ação, devidamente
corrigidas desde a data do vencimento do débito, mais juros de mora de 1% a
contar da citação.
O réu sustenta que o prazo prescricional quinquenal deve
ter como marco inicial a data da citação, ocorrida em 2018, restando,
portanto, prescritos os valores cobrados. Por fim, alega que a correção
monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros devem ser
computados a partir da citação.
Recurso regularmente processado, sendo que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025843-69.2014.8.26.0224 -Voto no 35203
3
contrarrazões o autor pede o reconhecimento da intempestividade recursal.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a alegação de intempestividade
recursal, pois em se tratando de apelação apresentada pela defensoria pública,
tem ela a prerrogativa do prazo em dobro, a contar da intimação pessoal do
defensor público, com fundamento nos artigos 186 e 183 do CPC.
No mérito, parcial razão assiste ao apelante.
Com efeito, se anteriormente oscilante a jurisprudência
quanto ao prazo de dez ou cinco anos, não há mais margem para discussão,
uma vez que, tendo sido o tema afetado à apreciação pelo STJ pela via
sistemática do recurso repetitivo, acabou por prevalecer o entendimento de
ser aplicável à espécie o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art.
206, § 5o, I do Código Civil.
Confira-se a ementa do julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS. DÍVIDAS LÍQUIDAS, PREVIAMENTE ESTABELECIDAS
EM DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS GERAIS, CONSTANTES DAS
RESPECTIVAS ATAS. PRAZO PRESCRICIONAL. O ART. 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002, AO DISPOR QUE PRESCREVE EM 5 (CINCO)
ANOS A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS
CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, É O
QUE DEVE SER APLICADO AO CASO.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025843-69.2014.8.26.0224 -Voto no 35203
4
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Na vigência do Código
Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio
geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de
taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento
público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1.483.930/DF, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado
em 23/11/2016, DJe 1o/02/2017).
A propósito, segundo o artigo 219, §§ 1o e 2o do
CPC/1973, em vigor à época dos fatos analisados, a citação válida interrompe
a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação (§1o).
No caso, não obstante o transcurso do prazo de mais de
quase quatro anos entre a ordem citatória (fls. 86) e a efetiva citação, ocorrida
em abril de 2018 (cf. certidão de fl. 219), não há como afastar o efeito
interruptivo do prazo prescricional e que retroage à data do ajuizamento da
ação, porquanto não vislumbro conduta relevante do autor capaz de
responsabilizá-lo pela demora na realização da citação.
Nestas circunstâncias, se a parte ajuizou a ação e agiu de
forma diligente com vistas à citação do réu, não importa a demora na
realização do ato citatório, que teve o condão de interromper o fluxo do prazo
prescricional, retroagindo à data da propositura da ação.
Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição e prescrição ou decadência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025843-69.2014.8.26.0224 -Voto no 35203
5
Assim, considerando que a ação foi ajuizada em
13.08.2014, era de rigor o reconhecimento de prescrição das parcelas que se
venceram há mais de cinco anos, ou seja, daquelas vencidas antes de
13.08.2009.
Contudo, não assiste ao réu-apelante no tocante à
pretensão de modificação do termo inicial de incidência da correção
monetária e dos juros moratórios.
A correção monetária, por constituir simples critério de
preservação do capital, evitando a desvalorização da moeda sem representar
qualquer acréscimo ao valor, deve ser aplicada desde o vencimento de cada
parcela.
No tocante aos juros, o apelante pretende sua incidência a
contar da citação, nos exatos termos em que foi fixado em sentença, nada
havendo a ser deliberado neste aspecto.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso do réu, apenas para reconhecer a prescrição das parcelas
condominiais vencidas antes de 13/08/09, mantido no mais a sentença
recorrida.
ANDRADE NETO
Relator